Tribunal: TJPA
Processo: 0015956-72.2017.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0015956-72.2017.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: EDMILSON RAIOL DE SOUSA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. TESE ACATADA. MÉRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA Nº 438/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso penal em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que declarou extinta a punibilidade do Recorrido, acusado da prática do crime previsto no
art.
art. 14, da Lei nº 10.826/03. (Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), sob o fundamento de prescrição virtual ou hipotética.

2. Na decisão recorrida, o Magistrado de primeiro grau aplicou a prescrição virtual ao projetar, de forma hipotética, a pena que seria imposta, extinguindo a punibilidade do Recorrido de forma semelhante aos casos de prescrição retroativa.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em definir: (i) se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica; (ii) se existe a possibilidade da prescrição virtual ou hipotética no ordenamento jurídico brasileiro.

III.

Razões de decidir

4. Primeiramente, a tese de nulidade da sentença
a quo
arguida pelo
Parquet
Estadual deve ser acatada, já que apresenta vícios formais e materiais, com ausência de fundamentação específica, em dissonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal, e com o art. 381 do CPPB, devendo ser reformada.

5. No mérito, acerca da prescrição virtual ou hipotética, observa-se não possuir previsão legal, sendo reiteradamente refutada pela jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, conforme disposto na Súmula nº 438.

6. Ademais, a extinção da punibilidade com base na prescrição deve observar os prazos prescricionais previstos no art. 109 do CPB, os quais devem ser calculados com base na pena máxima em abstrato, antes do trânsito em julgado, ou na pena concreta após a sentença condenatória definitiva.

7. Sendo assim, a aplicação da prescrição virtual viola o Princípio da presunção de inocência e o devido processo legal,
além de impedir o trâmite processual regular necessário à análise de mérito.

8. Por fim, tomando como base o recebimento da denúncia em 19/02/2018, causa interruptiva da prescrição, constata-se a ausência de decurso do prazo prescricional de 8 (oito) anos, conforme art. 109 do CPB, para o crime imputado ao Recorrido, qual seja, art. 14, da Lei nº 10.826/03, o qual tem pena máxima em abstrato cominada de 4 anos, prescrevendo, assim, somente em 19/02/2026.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido. Sentença declarada nula, com determinação de devolução dos autos ao Juízo de origem para ulteriores de direito.

Tese de julgamento
: “(i) Sentenças genéricas, ou seja, desprovidas de fundamentação específica, dissonam com o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e o art. 381 do CPPB, ensejando sua nulidade. (ii) A prescrição virtual ou hipotética não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro e não pode ser aplicada como fundamento para a extinção da punibilidade."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 93, IX; CPB, arts. 109 e 110; CPPB, art. 381.

Jurisprudência relevante:
Súmula nº 438/STJ; STJ, AREsp n. 2.486.853/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgada em 11/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa.

Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10

de março de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Thiago Fernandes Estevam dos Santos, Juiz de Direito em atuação no Núcleo de Justiça 4.0 – Meta 2, na Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA,
na qual julgou pela extinção da punibilidade do Recorrido Edmilson Raiol de Sousa, em ação penal instaurada pra apurar prática do delito a ele imputado, previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03 (Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), face a suposta ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, fundamentando sua decisão na chamada “Prescrição Virtual” ou “Hipotética”.

Narra a denúncia, à ID 23559905
, que:

“(...) no dia 15 de dezembro de 2017 foi presem em flagrante delito o nacional EDMILSON RAIOL DE SOUSA, acusado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos moldes fáticos que a seguir passa a expor:

Consta dos autos que no dia citado, por volta das 22h00min, a Polícia Militar realizava rondas ostensivas pelo bairro da Aldeia, quando a guarnição avistou o acusado, que na ocasião trabalhava como mototaxista, e efetuou a abordagem de praxe.

Após a revista pessoal os militares encontraram em poder o indiciado um revolver calibre 32, numeração 7103, carregado com seis munições.

Diante dos fatos, o acusado foi preso em flagrante delito e conduzido à DEPOL para as devidas providências.

Perante a autoridade policial o indiciado confessou o porte ilegal da arma de fogo, aduzindo que comprou pelo valor de R$300,00 (trezentos reais) cerca de três dias antes de sua prisão com a finalidade de se defender, haja vista ter sido assaltado diversas vezes enquanto trabalhava como mototaxista.

Os indícios de materialidade e autoria do delito restam comprovadas pelo depoimento do condutor, depoimento das testemunhas, confissão do acusado e auto de apreensão de objeto.”

Em razões recursais
,
à ID 23559968
, requer a RMP de 1º Grau, Dra. Maria Claudia Vitorino Gadelha, a nulidade da sentença por falta de fundamentação específica; subsidiariamente, pela reforma do
decisum,
no sentido da não extinção de punibilidade do Recorrido, em razão da suposta prescrição virtual, considerando a inexistência desta em nosso ordenamento jurídico, com a consequente determinação da continuidade da instrução processual.

Em contrarrazões, à ID
23559972
, o Defensor Público, Dr. Lucas Rafael de Alencar Mota Silva, requer que seja negado provimento ao Recurso, mantendo-se inalterada a r. sentença, por seus próprios fundamentos.

Em despacho, à ID 23559973
, a douta Juíza
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu provimento, devendo ser dado prosseguimento à instrução processual.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso

PRELIMINAR

- Da nulidade de sentença

Não obstante o Órgão Ministerial, ora Recorrente, não tenha tratado do presente item em sede preliminar, assim o farei.

Pugna o
Parquet
Estadual pela nulidade da sentença
a quo
, sob a alegação de que o
decisum
apresenta vícios materiais e formais, pois demonstra ser genérico, sem individualização dos elementos do caso em concreto, não definindo a tipificação penal do delito supostamente praticado pelo Recorrido, tampouco mencionando seu nome, não apresenta cálculo detalhado do prazo e as datas específicas dos marcos interruptivos e/ou suspensivos do caso em tela, carecendo, portanto, da devida análise das circunstâncias fáticas para fundamentar sua decisão.]

Com efeito, nos termos da Constituição Federal em seu artigo 93, inciso IX, como reafirmado também pelo artigo 381 do CPPB, é dever do Magistrado fundamentar suas decisões de maneira clara e específica, garantindo transparência e controle pelas partes e pelo Poder Judiciário, o que é possível constatar que não foi observado no caso em ela, considerando que tal decisão de extinção de punibilidade foi replicada de forma idêntica e indistinta em pelo menos 47 processos diferentes, conforme exposto pelo Ministério Público em suas razões recursais.

Portanto, a ausência de fundamentação específica compromete a validade da decisão, e impede o controle pelos interessados no processo e pelo Poder Judiciário. Sentenças genéricas como esta configuram erro processual ao não realizar a análise concreta necessária em cada caso, contrariando os princípios constitucionais e processuais que regem a matéria.

Nesse sentido, diante da fundamentação apresentada, é imprescindível que a sentença seja declarada nula, para que se retorne os autos ao juízo de origem para ulteriores de direito.

Assim sendo, acato a tese arguida.

MÉRITO

- Da prescrição virtual/antecipada/hipotética

Insurge-se, por fim, o Recorrente, contra a decisão em relação à extinção de punibilidade fundamentada na prescrição virtual/hipotética.

Como cediço, a configuração da prescrição da pretensão punitiva se opera pela pena máxima em abstrato, antes do trânsito em julgado, e pela pena em concreto, determinada no trânsito em julgado da condenação para a acusação, consoante artigos 109 e 110, §1°, do Código Penal.

Nessa senda, a prescrição antecipada, virtual ou hipotética, que se deriva da lógica da prescrição retroativa, tem como objetivo o reconhecimento antecipado do instituto da prescrição, utilizando como fundamento uma pena que seria aplicada de forma hipotética, presumida, em muitos dos casos, pelas circunstâncias pessoais e outros fatores relacionados aos casos em concreto, sendo essa pena hipotética servindo de base para o cálculo do prazo prescricional de uma outra perspectiva.

No caso em tela, ao supor que a pena que seria provavelmente aplicada ao Recorrido incorreria na prescrição retroativa, o Magistrado extingue a punibilidade do Recorrido sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir e com base no princípio da economia processual.

Entretanto, o entendimento supra não encontra amparo legal, pois é possível depreender que a análise da prescrição hipotética se fundamenta em uma antecipação de condenação do acusado, considerando-o como condenado, ainda que em pena mínima, o que viola os Princípios da presunção de inocência e da individualização da pena eventualmente aplicada.

Ademais, a Súmula 438 do STJ estabelece o entendimento de que a extinção da punibilidade por prescrição não pode ser baseada em pena hipotética: “
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
.”

Dessa forma, a utilização da prescrição virtual além de não possuir previsão legal, contraria o ordenamento jurídico, afastando o regular trâmite processual necessário à análise do mérito, impedindo a aplicação da lei penal e tornando frágil o sistema de justiça criminal, que deve primar pela garantia da efetividade das normas penais.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL.
INADMISSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 438/STJ
. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que cassou sentença de extinção de punibilidade pela prescrição antecipada ou virtual, determinando o prosseguimento do processo. A parte recorrente busca o restabelecimento da decisão de primeiro grau, que reconheceu a prescrição antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição antecipada ou virtual, baseada em pena hipotética, pode ser admitida no ordenamento jurídico pátrio; (ii) determinar se o entendimento adotado pela instância de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição antecipada ou virtual não possui previsão legal no direito brasileiro e é reiteradamente rechaçada tanto pelo STF quanto pelo STJ, conforme dispõe a Súmula 438 do STJ.

4.

O prazo prescricional, antes de sentença condenatória, deve ser regulado pela pena máxima cominada em abstrato ao delito, nos termos do art. 109 do Código Penal.

5. No caso concreto, o acórdão recorrido fundamenta-se corretamente ao afastar a aplicação da prescrição em perspectiva, considerando que a pena em abstrato para o crime de tráfico de drogas é de 5 a 15 anos de reclusão, com prazo prescricional de 10 anos, já considerando a atenuante de idade do réu.

6.

A jurisprudência do STJ, consolidada por precedentes da Quinta Turma, refuta a possibilidade de prescrição pela pena hipotética, reforçando a inaplicabilidade da tese de prescrição antecipada.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL

(STJ, AREsp n. 2.486.853/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)
GRIFEI

Assim, analisando de forma detalhada os autos, denota-se não fazer jus às alegações do Recorrido de ter extinta a punibilidade, em razão da não configuração do instituto da prescrição, pois o mencionado delito possui pena em abstrato máxima cominada de 4 (cinco) anos, logo, tem como seu prazo prescricional 8 (oito) anos antes de transitar em julgado a sentença condenatória definitiva, consoante o art. 109 do CPB.

Ressalte-se, o crime ocorreu no dia 15/12/2017, a denúncia foi oferecida em 01/02/2018 e recebida no dia 19/02/2018, momento em que ocorreu a interrupção do prazo prescricional,

conforme art. 117, inc. I, do CPB, posteriormente, no decurso da Ação Penal, foi proferida sentença no dia 17/12/2023, na qual foi declarada extinta a punibilidade pela prescrição virtual; deste modo, é possível constatar que a prescrição somente seria atingida em 19/02/2026.

Sendo assim, observa-se que transcorreram menos de 8 (oito) anos após o recebimento da denúncia, restando clara a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual não deveria ser reconhecida.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Órgão Ministerial, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular o
decisum
objurgado, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para ulteriores de direito.

É o voto
.

Belém/PA, 10 de março de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2025